Tribunal: CARF
Processo: 13909.000125/2002-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13909.000125/2002-28
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.284 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/1997
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NT.
IMPOSSIBILIDADE.
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência
do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de
IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13909.000125/2002-28
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 13909.000125/2002-28

Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI do 4o
trimestre/1997, de que trata a Portaria MF no 38/97, no montante de R$ 1.262.740,28,
protocolizado em 13/09/2002. Neste montante está incluída a correção monetária aplicada pelo
próprio contribuinte, e-fl. 3.
Informação fiscal, e-fls. 66 e seg., esclarece que a empresa exporta café cru não
descafeinado em grão, classificação fiscal 0901-11.10 que resulta em produto não tributado pelo
IPI – NT. Ao final propôs o indeferimento total do pedido, o qual foi confirmado pelo Despacho
Decisório de e-fl. 71.
A DRJ/Porto Alegre, e-fls. 105 e seg, negou provimento integral à manifestação
de inconformidade apresentada pelo contribuinte.
Apresentado recurso voluntário, a quarta câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, deu-lhe provimento parcial por meio do acórdão no 204-02.734, e-fls 151 e seg.,
de 17/08/2007, o qual possui a seguinte ementa:

IPI. RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI RELATIVO AO
PIS/COFINS. INCIDÊNCIA DO IPI. A Lei n° 9.363/96, em seu artigo I o , estabelece
que o requisito para a fruição do direito ao crédito presumido referente ao PIS e a
Cofins é a produção e exportação de mercadorias nacionais, sendo irrelevante, se
cumpridos estes requisitos, que o produto esteja ou não sujeito ao IPI.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PESSOAS FÍSICAS.
O art. I o da Lei n° 9.363/96 não condicionou o gozo do crédito presumido apenas aos
insumos adquiridos de pessoas jurídicas, ou seja contribuintes do PIS e da Cofins,
portanto é legítimo o aproveitamento quanto aos insumos adquiridos de pessoas físicas
e cooperativas.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. Somente integram a base de cálculo do crédito
presumido de IPI como ressarcimento das contribuições para o PIS e Cofins as matérias
primas, os produtos intermediários e o material de embalagem segundo as definições
que lhes dá a legislação do IPI, a teor do art. 3 o da Lei n° 9.363/96. A energia elétrica
não cumpre os requisitos do Parecer Normativo CST n° 65/79.
TAXA SELIC - NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO - Incidindo a Taxa
Selic sobre a restituição, nos termos do art. 39, § 4° da Lei n° 9.250/95, a partir de
01.01.96, sendo o ressarcimento uma espécie do gênero restituição, conforme
entendimento da Câmara Superior de Recurso Fiscais no Acórdão CSRF/02-0.708, de
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 13909.000125/2002-28

04.06.98, além do que, tendo o Decreto n° 2.138/97 tratado restituição o ressarcimento
da mesma maneira, a referida Taxa incidirá, também, sobre o ressarcimento.
Recurso provido em parte.
Em face desse acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial por
contrariedade à Lei, e-fls. 165 e seg., defendendo a impossibilidade de reconhecimento de
crédito presumido no tocante às exportações de produtos NT.
O recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido por despacho aprovado pelo
então presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, e-fls. 177 e seg.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou recurso especial, também
por contrariedade à Lei, e-fls. 181 e seg., defendendo o direito de incluir na base de cálculo do
crédito presumido de IPI, as aquisições efetuadas junto a pessoas físicas e cooperativas.
Apresentou também contrarrazões, e-fls. 211 e seg., pedindo o não conhecimento
do recurso especial fazendário, por falta de comprovação da violação à Lei, e caso conhecido, o
seu improvimento.
O recurso especial do contribuinte não foi admitido por meio de despacho
aprovado pelo então presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF e confirmado
em reexame pelo então presidente da CSRF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Não tem razão o contribuinte em alegar a falta de comprovação da violação à Lei
por parte da Fazenda Nacional. A legislação, em tese violada, foi apontada e a sua análise faz
parte da análise de mérito do recurso.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 13909.000125/2002-28

Como relatado, a Fazenda Nacional insurge-se quanto à possibilidade de
reconhecimento de crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363/96, no tocante
às exportações de produtos NT.
Tem razão a Fazenda Nacional e esta matéria já se encontra pacificada pela edição
da Súmula CARF no 124, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata
o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.(Vinculante, conformePortaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Importante destacar que todo o valor do crédito presumido solicitado no presente
processo decorre da exportação de produto NT. Portanto é de se dar provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional, reconhecendo que não existe crédito presumido de IPI a ser
ressarcido no presente processo. Portanto inaplicável o acórdão recorrido que reconheceu
créditos de insumos adquiridos de pessoas físicas e a consequente inexistência de crédito para ser
aplicada a taxa Selic.
Nesses termos, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital